Tribunal: STF
Processo: HC 267563
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.1.2026, por Leonardo Azevedo Guimarães e outro, advogados, em benefício de Mateus Gonçalves, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.060.240, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Em 19.9.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cabo Frio/RJ recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Em 17.11.2025, indeferiu-se requerimento da defesa de revogação da custódia cautelar.

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A Desembargadora Relatora indeferiu a medida liminar e determinou vista ao Ministério Público para parecer.

4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.060.240 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.12.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam ser “pacífico o entendimento de que, embora o habeas corpus impetrado contra indeferimento liminar de outro HC em tribunal superior esteja, em regra, sujeito ao óbice da Súmula 691 do STF, essa vedação pode e deve ser superada diante de manifesta ilegalidade” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustentam que “a prisão do paciente está fundamentada exclusivamente em provas de ouvir dizer e reconhecimento fotográfico irregular, o que é vedado pelo ordenamento jurídico” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirmam que “o principal fundamento utilizado para a decretação e posterior manutenção da prisão preventiva repousa em meras conjecturas oriundas de declarações indiretas, prestadas por policiais militares que relataram ter escutado de moradores da região que o suposto autor dos disparos seria um indivíduo conhecido pela alcunha de ‘Perna’” (fl. 7, e-doc. 1).

Acrescentam ser “incontroverso nos autos que não há qualquer testemunha presencial do crime, como se constata de forma cristalina nas peças investigativas que seguem anexas” (fl. 7, e-doc. 1).

Anotam não haver “qualquer prova técnica, vestígio material, perícia, imagem ou qualquer outro meio de convicção independente que possa minimamente vincular o paciente à cena do crime ou à execução da conduta homicida” (fl. 10, e-doc. 1).

Enfatizam que “o que se verifica (...) é uma narrativa construída a partir de reconhecimento fotográfico absolutamente viciado, sem observância do artigo 226 do CPP, e que foi contaminado pela indução dos agentes de segurança, como demonstrado também nas manifestações da própria irmã da vítima – que, inicialmente, afirmou não conhecer o ‘Perna’ nem Mateus Gonçalves, vindo a reconhecê-lo apenas após a exibição da fotografia” (fl. 10, e-doc. 1).

Argumentam que “as provas coligidas até o momento, mesmo nesta fase embrionária da persecução penal, revelam-se manifestamente insuficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar. O decreto prisional sustenta-se exclusivamente em elementos produzidos na fase investigativa, carentes de robustez probatória e desprovidos da mínima aptidão para justificar, no caso concreto, a excepcionalidade da prisão preventiva” (fl. 13, e-doc. 1).

Realçam “a inequívoca presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, as quais militam em favor de sua liberdade provisória: trata-se de réu primário, detentor de residência fixa e empregado em atividade lícita” (fl. 13, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Diante de todo o exposto e comprovado, pugna a defesa: 
a) O recebimento, conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e 647 e seguintes do Código de Processo Penal; 
b) A superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, considerando o evidente constrangimento ilegal e as ilegalidades já consolidadas nos autos, conforme reiterados precedentes desta Corte que admitem a mitigação do referido enunciado quando demonstrada violação manifesta a direitos fundamentais;  
c) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, Mateus Gonçalves, determinando-se sua imediata soltura mediante expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver preso; 
d) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção de alguma medida restritiva, pugna a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive com o uso de monitoramento eletrônico, se necessário; 
e) Ao final, conceda-se a ordem de habeas corpus, em definitivo, confirmando-se a liminar pleiteada, reconhecendo-se o constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente, revogando-se em caráter definitivo sua prisão preventiva, por ausência de indícios idôneos de autoria e pela fragilidade do procedimento investigativo que embasou a custódia cautelar; 
f) Além disso, caso o presente Habeas Corpus não seja conhecido, invoca a Paciente o artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para que seja expedida de ofício a ordem, caso Vossas Excelências verifiquem a iminência de sofrer a beneficiária coação ilegal ou se já estiver sofrendo; 
g) Por fim, pugna a juntada e consideração de todos os documentos anexos (Docs. 01 a 12), que comprovam, de forma cabal, a ilegalidade da segregação, a ausência de prova autônoma de autoria e as condições pessoais favoráveis do paciente; 
h) Se necessário, a intimação pessoal dos Doutos Advogados para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Corte” (fls. 15-16, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.060.240, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.

7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Tem-se no processo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela apontada prática do crime de homicídio qualificado no contexto de disputa territorial entre a organização criminosa Terceiro Comando Puro, à qual ele pertenceria, e o Comando Vermelho.

Na decisão pela qual imposta a custódia cautelar ao paciente, o magistrado de primeira instância realçou a gravidade concreta da sua conduta:
“No que tange ao requerimento ministerial pela decretação da prisão preventiva do denunciado, entendo que o pleito deve ser deferido. 
Convém consignar, inicialmente, que a lei permite a constrição provisória da liberdade individual de forma excepcional, quando tal providência se revela imprescindível ao resguardo da ordem pública e econômica, da conveniência da instrução criminal e da possível aplicação da lei penal, desde que se façam presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. 
O fumus comissi delicti resultou configurado pelos indícios de materialidade e autoria consubstanciados nas peças do Inquérito Policial nº 127-01184/2025 tendo sido juntados o Laudo de Exame de Componente de Munição à pasta 11 a 16 Laudo de Exame Prévio e Definitivo de Entorpecente aos itens 17/21, Laudo de Exame Necropapiloscópico (id.71), Laudo de Exame de Local (id. 73) e AEC à pasta 82/85 com esquema de lesões, além dos depoimentos dos policiais militares Luiz Henrique Muniz Gonçalves e Jackson da Silva aos indexes 22 e 24. 
No que tange ao periculum in libertatis, pela gravidade da prática criminosa em que o acusado teria supostamente se dirigido ao local onde a vítima estava, em via pública e desferido 5 tiros contra ela, fugindo em seguida no sentido de Búzios. 
É patente que existe uma deflagrada guerra de facções no local, apontado como de alta periculosidade pelo fato de TCP e Comando Vermelho disputarem pontos de venda de drogas. 
A vítima foi encontrada com material entorpecente com a inscrição da facção comando vermelho, denotando-se seu envolvimento com a referida facção. 
Os policiais afirmaram em inquisa terem obtido informações de populares que apontaram ‘PERNA’ conhecido traficante do TCP, facção rival à da vítima, como o autor dos disparos. 
Com base nessa informação se dirigiram à delegacia e fizeram o reconhecimento por fotografias apontando o denunciado Mateus como vulgo ‘PERNA’ já conhecidos pela guarnição em investigações anteriores e suposto envolvimento com outros delitos. No mesmo sentido, a irmã da vítima esteve no local em que seu irmão foi atingido e soube por populares a identificação de ‘PERNA’, não podendo apontar as testemunhas pelo medo que assola e controla bairros onde o tráfico monitora os moradores. 
Decerto, existe uma insegurança de moradores em denunciar e trazer notícias apontando os envolvidos em delitos nas áreas deflagradas, sendo comum o relato velado aos familiares e aos policiais que comparecem ao local, sem haver o comprometimento em formalizar denúncias por medo de represálias. 
Não obstante, os depoimentos dos policiais e da irmã da vítima convergem e apontam o réu, cujo vulgo é 'PERNA’ como suposto autor dos disparos que ceifaram a vida de João Pedro. 
Neste ponto, é preciso considerar a gravidade concreta dos fatos, não apenas pela permanente e contínua disputas de áreas para a venda de drogas com homicídios praticados em via pública, causando pânico e tirando a vida de muitos jovens como a necessidade de trazer maior segurança e tranquilidade nas referidas áreas. 
Mateus responde por outro delito por tráfico e foi reconhecido pelos policiais pelo vulgo, apontado pelas fotografias após informações de populares. 
Destaque-se o processo 0001271-62.2024.8.19.0078 em que o réu é investigado por supostamente estar envolvido no homicídio tentado de Gabriel de Oliveira Miranda cujo termo de declaração aponta o réu com o vulgo de ‘PERNA’. 
Muitas são as notícias sobre o seu envolvimento no tráfico de drogas, em societas sceleris, perpetrando crimes gravíssimos na comarca. 
Com sua liberdade, perpetua-se, portanto, a intensa ofensiva de facções pelo domínio territorial na busca de pontos de venda de entorpecente, trazendo a morte de jovens de grupos rivais, o que justifica a necessidade da prisão cautelar. (...)
Por fim, a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela conforme precedentes do STJ. (...)
Impõe-se, destarte, a decretação da custódia cautelar como garantia da ordem pública. 
Ante o exposto, acolho o requerimento ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MATEUS GONÇALVES, com fulcro no disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal” (fls. 3-5, e-doc. 4).

O juízo de origem indeferiu o requerimento da defesa de revogação da custódia cautelar com a seguinte fundamentação:
“2 - Quanto ao requerimento de revogação da prisão preventiva do acusado, a custódia cautelar do réu foi formalmente decretada em estrita observância aos pressupostos legais estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal brasileiro, em decisão proferida, à pasta 114, não havendo alteração do quadro fático probatório e jurídico a ensejar a sua revogação nesta fase processual. 
Insta esclarecer constar nos autos que o investigado possuía mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) à época do homicídio, e que foi posteriormente capturado em cumprimento a tal ordem judicial, em localidade próxima ao seu suposto esconderijo no bairro Jardim Esperança, conforme Relatório o Inquérito, aos itens 43/45. 
Diante da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o Ministério Público imputa ao acusado um homicídio qualificado consumado, perpetrado com grau extremo de violência, cometido em espaço público (via urbana), e inserido no contexto de uma guerra declarada entre as facções criminosas TCP e comando vermelho. Este conjunto de fatos demonstra sua concreta e elevada periculosidade social. 
Adicionalmente, subsiste o risco palpável de prejuízo à instrução processual, devido à possibilidade real de o réu tentar intimidar ou influenciar as testemunhas arroladas, considerando os indícios de seu envolvimento com o tráfico de drogas vinculado à facção criminosa TCP. 
O perigo de frustração da aplicação da lei penal também se configura, uma vez que o acusado já possuía um mandado de prisão em aberto por envolvimento no crime de associação para o tráfico de drogas antes da prática deste homicídio. 
As circunstâncias individuais supostamente favoráveis levantadas pela defesa – tais como alegada primariedade, comprovação de residência fixa e posse de ocupação lícita – são insuficientes por si sós para infirmar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Este entendimento é pacífico e consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores do país. 
Da mesma forma, a conversão da prisão em medidas cautelares menos gravosas (medidas cautelares diversas da prisão) revela-se inadequada e desproporcional no presente caso, dada a gravidade dos fatos concretos e a imperiosa necessidade de resguardar a ordem pública, conforme todo o supracitado. 
Ante o exposto, acolho à promoção ministerial, que faço integrar a presente, e indefiro o requerimento de revogação da prisão preventiva de MATEUS GONÇALVES, verificando ainda presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 8).

10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e examinados também os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.

Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).

12. Para rever a conclusão do juízo de origem e acolher a alegação dos impetrantes de que não haveria indícios de autoria delitiva do paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta a via processual do habeas corpus. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Nessa mesma linha, é consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de habeas corpus para se proceder a reexame de fatos e provas e concluir pela existência de indícios ou de comprovação da autoria do agente. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Paciente condenado pela prática do crime estupro de vulneráveis (art. 217-A do CP). 
II. Questão em discussão 
2. Saber se existem provas suficientes para a condenação. 
III. Razões de decidir 
3. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, as instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, bem como por laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via recursal. 
4. O que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 
5. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto 
fático-probatório, como ocorreu. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.921-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.11.2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 
2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria delitiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.996-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).

13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pelos impetrantes.

Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 

Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.

14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.

Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 

15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora